Tribunal: STF
Processo: RE 1275668
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DAS AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINSAFISPRO e pelo CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA QUARTA REGIÃO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (fl. 21, Vol. 16):
    “ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA - 4ª REGIÃO - CONCURSO PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGIME JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIDORES - ESTATUTÁRIO - AÇÕES DIRETAS DE INCONSTICIONALIDADE 1.717 e 2.135. 
    - O julgador pode determinar a produção das provas que julgar necessárias para formação de sua convicção (art. 130 e 131 do CPC). No entanto, deverá atentar para as provas realmente necessárias à instrução do processo, indeferindo as que sejam inócuas ou que, embora hábeis, não dependam de conhecimento técnico (art. 420 do CPC). Indeferir a produção de prova testemunhal requerida pelo Réu não consubstancia cerceamento de defesa. Atende, sim, a celeridade e a economia processual, já que a matéria tratada é exclusivamente de direito e os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para a solução da lide.
    - Em apreciação, no âmbito da Primeira Seção do STJ, do REsp repetitivo nº 1338247/RS (nos termos do art. 543-C do CPC, incluído por meio do art. 1º da Lei nº 11.678/2008, e da Resolução nº 8/2008 daquela Corte Superior), firmou-se o Tema nº 625, pelo qual "o benefício da isenção de preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4º, caput, da Lei 9.289/1996, é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional."
    - Os embargos de declaração da sentença foram devidamente apreciados pelo magistrado de primeiro grau que acertadamente decidiu que "muitos pontos suscitados pela embargante são questões a serem dirimidas administrativamente, de sorte que não cabe ao juízo, dentro dos limites objetivos desta demanda, abordar temas que vão muito além do pedido formulado e que são de atribuição precípua do próprio CRN-4, quiçá do Legislativo."
    - Não há qualquer solicitação pelo MPF de que os efeitos sejam produzidos somente em relação a situações ocorridas após a propositura da demanda, como pretende fazer crer o Apelante.
    - É pacífico o entendimento de que os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias atípicas, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, operacional e financeira, tendo como objetivo a atividade de fiscalização do exercício da profissão que lhe é atinente, nos termos dos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, e 22, XVI, da Constituição Federal. Por conseguinte, para a contratação de servidores para o exercício dessa atividade, considerada tipicamente pública, exige-se a realização de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.
    - O concurso público de acesso aos cargos públicos e empregos públicos é instrumento de efetivação dos princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa, da eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, propiciando igualdade de condições a todos aqueles que atendam aos requisitos da lei.
    - Ressalvados os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração e os servidores em exercício há mais de cinco anos na data de 05/10/1998, devem ser dispensados todos os demais servidores ocupantes de cargos públicos e empregos públicos que não tenham sido admitidos mediante concurso público após a Constituição Federal de 1988, inclusive os que não completaram o tempo mínimo exigido no art. 19 do ADCT para se tornarem estáveis.
    - Quando da apreciação da ADI nº 2.135 MC/DF no âmbito do STF, veio a ser suspensa ex nunc — e, mais, precisamente, a partir da data da publicação oficial em 07/03/2008, conforme o art. 11, caput, da Lei nº 9.868/1999 — a eficácia do citado art. 39, caput, da CRFB, com a nova redação dada por meio do art. 5º da EC nº 19/1998, retomado, assim, o regime jurídico único estatutário.
    - Diante do julgado do Supremo Tribunal Federal, publicado em 07/03/2008, voltou a vigorar a redação anterior do “caput” do artigo 39 da Constituição Federal estabelecendo que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. “
    - Nos termos dos arts. 61, § 1º, II, “a”, e 37, X, da Constituição Federal, os cargos públicos são criados por lei e exigem previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, somente após a devida regulamentação é que se pode alterar o regime jurídico para o estatuário dos empregados do Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4).
    - Merece ser dado parcial provimento ao recurso do Conselho Regional de Nutricionistas - 4ª Região, reformando parcialmente a sentença, apenas para permitir a aplicação da CLT aos atuais empregados públicos, bem como a contratação de novos funcionários sob o regime jurídico celetista, enquanto não editadas as leis de criação de cargos públicos e fixação de remuneração.
    - Agravo retido e Remessa necessária não providos. Apelação parcialmente provida.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA QUARTA REGIÃO - CRN 4ª Região, foram rejeitados (fl. 45, Vol. 16).
    No Apelo Extremo interposto pelo SINSAFISPRO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 48, Vol. 16), alega-se violação ao art. 39 da CF/1988, por ter o acórdão recorrido permitido a contratação de pessoal do CRN 4ª Região pelo regime celetista. Assevera que “aos Conselhos são aplicáveis as regras do art. 39 da CRFB/88, bem como os da Lei nº 8.112/90 que o regulamentou na esfera federal, não se lhes aplicando mais os ditames do Decreto 968/69, posto que não recepcionado pela atual Carta Política, nem tampouco os da CLT” (fl.15, Vol. 17). 
    Quanto ao Recurso Extraordinário do CRN 4ª Região, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal (fl. 47, Vol. 17), aduz que o acórdão deve ser reformado no ponto relativo à demissão dos funcionários contratados sem concurso público após a promulgação da Carta de 1988, por contrariar o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do MS 21.797. No ponto, sustenta que apenas a partir da publicação do referido julgado (18/5/2001) é que se pacificou a obrigatoriedade da contratação pelo regime jurídico único (p. 66, Vol. 17). Ao final, pugna pela manutenção dos funcionários contratados sob o regime celetista, até o marco legal de 18 de maio de 2001. 
    É o Relatório. Decido.
    Considerando a similitude das matérias postas a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.
    Não assiste razão aos recorrentes.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos contidos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS REGIONAIS OU FEDERAIS PROFISSIONAIS. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA DE AUTARQUIA FEDERAL. CONTRATAÇÃO. ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 653.454-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA AUTÁRQUICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NESSA FASE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os conselhos de fiscalização profissional submetem-se ao que determinado pelo art. 37, II, da Constituição Federal, sendo, portanto, imprescindível para a contratação de seu pessoal - seja de servidores ou de empregados públicos - a realização de concurso público. II – O agravante inova em suas razões recursais, não sendo, portanto, possível conhecer da matéria não discutida na origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 758.168-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)
    Na mesma linha, cite-se o entendimento por mim proferido por ocasião do julgamento do RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 25/9/2017):
    “(…) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência de certos aspectos do regime de direito público aos Conselhos, como a necessária observância de concurso público e submissão ao controle externo pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido: MS 28.469, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 31/7/2015; MS 26.424, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/3/2013; RE 539.224, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 15/6/2012.
    (...)
    Indiscutível, portanto, a incidência do regime jurídico administrativo a essas pessoas de Direito Público, a demandar a estrita observância dos princípios da Administração contidos no art. 37, caput, da CF, e de todas as regras constitucionais que, informadas por esses mesmos princípios, disciplinam a coisa pública.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator 
Documento assinado digitalmente